Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE HIV. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTROLADOR DE ELITE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO. 1. No caso de suposto erro médico na rede pública de saúde, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados. 2. Não havendo nos autos provas suficientes das alegações do autor, não se pode imputar aos agentes públicos a culpa do ocorrido. Se realmente o apelante for um “controlador de elite”, seu organismo foi o responsável por combater a doença. 3. Diante da ausência de provas de omissão ou imprudência médica, bem como de danos morais ou nexo de causalidade entre a omissão ou conduta e os danos alegados, é evidente, pois, a falta de comprovação das alegações firmadas na inicial, o que impõe o desprovimento do pedido indenizatório formulado na apelação. 4. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, porque manteve contradição atrelada à responsabilidade civil do estado por erro médico, definindo-a como subjetiva quando esta é objetiva. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Santos da Silva (OAB/DF 28.848). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta “a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial”. (AgInt no REsp 1822836/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Santos da Silva (OAB/DF 28.848). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015